Tribunal: STF
Processo: HC 243223
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, termos em que denunciado.



    O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção do decreto de prisão preventiva.



    Requer, ao final:



    “pela superação do óbice da súmula 691 do STF, deferindo-se a MEDIDA LIMINAR em Habeas Corpus para REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA c.c das NULIDADES ARGUIDAS, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA ao Paciente (CDP de Ribeirão Preto, SP), com ou sem aplicação das MEDIDAS CAUTELARES (282 e 319, CPP), e assim fazemos em respeito ao postulado da presunção de inocência - de envergadura constitucional e infralegal - conforme disposto no § 6º, art. 282 8 ; após análise da liminar, EXPEÇA-SE informações à autoridade coatora; ato contínuo, dê-se vista à PROCURADORIA-GERAL da REPÚBLICA para opinar, se entender necessário; no MÉRITO, requer pelo deferimento e confirmação da ordem de soltura c.c provimento das nulidades arguidas, ante ausência de quaisquer um dos predicados normativos dos espeques 312 e 313 do CPP, que possa tolher do paciente o direito a responder em liberdade; requer pelo reconhecimento da nulidade da prisão por violação ao art. 489, §1º do CPC e incs. I, III, IV e V, este último, em especial, ante a inobservância de aplicação das Súmulas 718 e 719 do STF interpretadas à luz inciso IX, do art. 93 da CRFB/88, c.c art. 315 e parágrafo único do art. 318 do CPP; requer seja concedido ao paciente o direito de responder em liberdade (se por outro não vier ser preso), em respeito a ratio decidendi das decisões na ADC 43 e 44 do STF; por fim, pugna pela intimação do impetrante de todos os atos e despachos, a fim de que, querendo, possa sustentar as razões do presente mandamus, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa (fl. 141). 



    Em especial quanto à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, uma vez que consta dos autos a manifestação do Ministério Público pela manutenção da segregação cautelar (fl. 131), circunstância que, em princípio, é capaz de suprir eventual vício de não observância do prévio requerimento pela autoridade competente. 



    No que se refere à tese de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados desta Corte, o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do custodiado em liberdade (AgRg no RHC n. 171.133/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/11/2022; AgRg no HC n. 769.901/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 805.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2023). 



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente